Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1019902-41.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de reclamação proposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT em desfavor da 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão de desprovimento do Recurso Inominado 8021861-56.2019.811.000.
O reclamante sustenta que “nos autos do proc. 1004469-93.2017.8.11.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/09/2019 foi que se instaurou o precedente do e. TJ/MT em caso análogo, mormente porque há clareza das cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico documentos estes disponibilizados em todos os processos que versam sobre a matéria”.
Alude que há “entendimento perfilhado nos autos do proc. no. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guimar Teodoro Borges no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de NÃO CABIMENTO quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais”.
Declara que “é também entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de danos morais quando inexiste ato restritivo de crédito, a mera cobrança não enseja os danos extrapatrimoniais”.
Informa que existe “Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão”
Expõe que “o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária, que afetaria inclusive as partes que ajuizaram processo individual, consignando, ainda, a necessária interpretação finalística do Código de Defesa do Consumidor, que proporcione além da tutela do direito, a ‘viabilização da atividade judiciária’”.
Requer a concessão de liminar para se suspender a tramitação do processo 8021861-56.2019.811.0001 e, ao final, a procedência do pleito, reformando-se a decisão reclamada, com a improcedência da demanda originária, ou que se sobrestamento feito até o julgamento da Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT (id. 58114472).
A liminar foi deferida, determinando-se a suspensão dos autos (id. 62443992).
Em contestação, defende-se o não cabimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência (id. 72847971).
A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse a intervir no feito (id. 76979959).
A reclamante se manifestou sobre a tese de não conhecimento da reclamação (id. 83771473).
É a síntese.
Decido.
Acerca das alegações de existência de julgados deste Tribunal sobre o que seria a ideal interpretação do contrato e de não existência de dano moral, entendo que o feito não deve ser conhecido, pois se foge das restritas hipóteses previstas no art. 988 do CPC.
Não se aponta qualquer precedente vinculante ou súmula a amparar a pretensão, de modo que o presente feito não deve ser utilizado para rediscussão de matéria que foge do rol do art. 988.
O art. 988 do CPC/2015 estabelece as hipóteses de cabimento da Reclamação, quais sejam:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”.
Já o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Estadual dispõe:
“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.”
Há o art. 1o da Resolução n° 03/2016 do STJ, estabelece que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no CPC ou no Regimento Interno deste Tribunal, de modo que, ao que se depreende dos autos, a ação não é cabível.
Isto porque a parte reclamante não traz aos autos qualquer precedente, como recurso repetitivo ou súmula, para sustentar a sua tese e, como consequência, possibilitar a análise da decisão reclamada, trazendo meros julgados deste TJ, sem efeito obrigatório de observância.
Certamente que julgados esparsos de uma ou outra câmara deste TJ não servem para o fim a que se destina a reclamação, a considerar que a questão não é consolidada nesta Corte.
Neste sentido:
“RECLAMAÇÃO. ART. 988 CPC/15. RESOLUÇÃO N.o 03/2016-STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS PERSUASIVOS DO STJ E JULGADOS DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESTE TJ/AM. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Consoante Resolução n.o 03/2016 do STJ, cabe às Câmaras Reunidas dos Tribunais de Justiça apreciar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; - A reclamação está disposta nos artigos 988 e seguintes do CPC, e art. 105, I, f da CRFB/88, sendo necessária a indicação de precedentes "fortes" consolidados, entendidos, consoante entendimento do STJ, como acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou, ainda, enunciados de Súmula; - Logo, a indicação de julgados esparsos do STJ, ou seja, meramente persuasivos, não se mostram suficientes ao ajuizamento da reclamação, sendo esta via inadequada, faltando, pois, interesse de agir, condição da ação; - Reclamação extinta sem resolução de mérito.” (TJ-AM - RCL: 40058753120198040000 AM 4005875-31.2019.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/06/2020).
“Reclamação. Acórdão de turma recursal. Requisitos de admissibilidade. Inexistência. Ausência de indicação de paradigma vinculante supostamente violado. 1. A reclamação contra acórdão de turma recursal, de que trata a Resolução no 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, condiciona-se à discrepância entre a decisão reclamada e o entendimento fixado em incidentes de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas, como se conclui da exegese --- necessariamente estrita --- do art. 988, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a parte reclamante não indicou um único precedente do Superior Tribunal de Justiça para alegar a sua suposta violação, mas se limitou a transcrever julgados isolados de câmaras deste Tribunal estadual. 3. O mero inconformismo da parte, ainda que aliado à errática transcrição de julgados esparsos desta e de outras cortes, não autoriza o manejo da via excepcional da reclamação, a qual não pode ser desvirtuada em "terceira instância" para devolver o exame de toda a matéria litigiosa e corrigir eventual error in judicando. 4. Indeferimento da petição inicial.” (TJ-RJ - RCL: 00113265420208190000, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 12/03/2020, SEÇÃO CÍVEL).
Alegar que seria cabível nos termos do art. 988, II, do CPC, também não convence, ou seja, que se busca “garantir a autoridade das decisões do tribunal”, pois esta hipótese seria cabível se houvesse descumprimento de ordem deste Tribunal, em desacordo com julgado no caso concreto, propriamente dito, o que não ocorre no presente feito.
Sobre o pedido de suspensão do feito, é amparado em recurso repetitivo, qual seja o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).
A reclamante informa que existe “Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão”.
A autora da ação originária é estudante de medicina, e a matéria tratada no feito é semelhante a invocada na ação coletiva.
Ocorre que a ação por ela ajuizada foi proposta no ano de 2019 (id. 58114476, p. 13), ou seja, depois do protocolo da referida ação coletiva, que é de 2016.
Posteriormente ao decidido pelo STJ Recurso Especial REsp 1.110.549/RS, a Corte firmou entendimento de que o art. 104 do CDC se aplica apenas quando a ação coletiva é ajuizada depois da ação individual.
Nestes termos, cito julgados do STJ:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. [...]” (AgInt no AREsp 1702171/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.11.2020)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1545185/SC, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020).
Esta Seção de Direito Privado, em sua maioria, sequer analisa o mérito do feito, julgando-o monocraticamente (1004096-29.2021.8.11.0000 - Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 14/05/2021; 1012464-61.2020.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 23/04/2021; 1004994-42.2021.8.11.0000 – Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 06/04/2021; 1004084-15.2021.8.11.0000 – Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 05/04/2021; 1018498-52.2020.8.11.0000 – Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 05/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021; 1025355-17.2020.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 09/12/2020).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação e revogo a liminar aqui deferida.
Custas pela reclamante.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora